Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743359-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: JLN COMERCIO DE RACOES E PET LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão de ID 65229055, que deferiu o pedido de natureza liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Em suas razões (ID 65692937), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve omissão, quanto ao pedido de determinação do regular prosseguimento ao processo, em primeiro grau, até a decisão do agravo de instrumento; que a suspensão da decisão agravada implica na manutenção dos autos no juízo de origem; que não há prejuízo às partes, pois os atos praticados poderão ser aproveitados; pelo juízo competente. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja determinado o regular prosseguimento do processo, com a citação da parte ré. Devidamente intimada (ID 65772893), a parte embargada não se manifestou (ID 66333121). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado, mormente por não restar caracterizada situação de urgência. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora